Tribunal: STF
Processo: HC 272048
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-09
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.093.033/MG. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90). De acordo com a denúncia: 

No dia 19 de julho de 2020, por volta das 08h30min, no povoado Mata dos Pedros, zona rural de Materlândia/MG, LEONIDIO ADÃO MIRANDA, JOÃO BATISTA ROSA DE OLIVEIRA e ABIMAEL MOREIRA DOS SANTOS, em comunhão de esforços e unidades de desígnios com o adolescente ADRIAN RODRIGUES PEREIRA DOMINGOS, mediante paga ou promessa de recompensa, e/ou por outro motivo torpe, mediante emboscada e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, para assegurar a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. mataram Edinei Flávio de Matos ao desferir contra ele disparos de arma de fogo, que foram a causa eficiente de sua morte [...]. 

Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso, mas concedeu a ordem, de ofício, “para decotar a qualificadora do motivo torpe (inc. I do § 2º do art. 121 do CP)”.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 

[...]
Cotejando os autos, os limites da cognição in limine não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência. 
No caso, ao menos neste juízo de prelibação, o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração. Assim, nos limites da cognição in limine, as teses deverão ser apreciadas, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos. 
Indefiro, pois, o pedido de liminar.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A presunção de inocência não cede diante da mera possibilidade de autoria. Exige que os indícios apontem na direção do acusado com mínimo de especificidade e robustez que justifique submetê-lo ao julgamento popular. Quando existem múltiplos suspeitos com nexo concreto não refutados, a presunção de inocência impede a pronúncia”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para “despronunciar o paciente, anulando-se a pronúncia”.
É o relatório. Decido. 

Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 9 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente